Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708119-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS AGRAVADO: REINALDO FERREIRA VIEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de anulação de assembleia c/c pedido de prestação de contas, indeferiu tutela de urgência requerida com o objetivo de bloquear bens e valores do agravado (ex-síndico) e de sua esposa para garantir o ressarcimento de prejuízos causados ao condomínio agravante. O condomínio agravante alega, em síntese, que: 1) foram diversas irregularidades praticadas pelo agravado à frente da gestão do condomínio (lançamentos incorretos em balancetes, pagamentos por serviços prestados sem as respectivas notas fiscais, utilização do cartão de crédito do condomínio para despesas pessoais, contratos celebrados sem previsão orçamentária e com empresa cujo sócio era um dos conselheiros fiscais do condomínio, repactuações abusivas, omissão de documentos, concessão de descontos em juros e multa de débitos condominiais etc.), totalizando aproximadamente R$ 300.000,00; 2) depois que as contas prestadas pelo agravado foram reprovadas, ele colocou seu único imóvel à venda, o que poderá comprometer o ressarcimento dos prejuízos causados ao condomínio. Requer, em antecipação da tutela recursal, o bloqueio, via Bacenjud, de valores que constem em nome do agravado e de sua esposa perante instituições financeiras, exceto salários, até o montante de R$ 300.000,00, assim como o bloqueio, via Renajud, de veículos em nome deles, e a decretação da indisponibilidade do imóvel colocado à venda pelo agravado, com averbação na respectiva matrícula. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a questão envolve uma análise mais aprofundada de documentos contábeis, bancários e fiscais relativos ao período em que o agravado esteve à frente da gestão do condomínio agravante, o que não se coaduna com esta fase processual e recomenda a instauração de prévio contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator